Tribunal: CARF
Processo: 15374.724433/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724433/2009-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.747 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
TELEMAR NORTE LESTE S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-51.628 (fls. 556), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 2096) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de três declarações de compensação (DCOMP), relacionadas na
tabela abaixo:
N° DCOMP
DATA
FLS. (papel)
VALOR DOS DÉBITOS
12960.73986.010807.1.7.04-7906
01/08/2007
5
8.067.662,12
19840.25588.010807.1.7.04-6390
01/08/2007
10
240.939,04
29860.85287.310707.1.3.04-9682
31/07/2007
14
3.508.918,47
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724433/2009-20
Fl. 2419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724433/2009-20

Todas as DCOMP apontam o mesmo direito creditório no valor de R$
11.127.201,90 a título de pagamento a maior de IRPJ (código 0220), o qual teria sido recolhido
em 31/07/2006 por meio de DARF com valor R$ 70.841.443,65, relativo ao segundo trimestre
de 2006.
A Administração Tributária constatou que o contribuinte, inicialmente, teria
apresentado DCTF em que declarou IRPJ a pagar no valor R$ 70.841.443,65 (valor do DARF
supracitado), mas retificou essa declaração para o valor R$ 59.714.241,75, o que coincide com o
valor encontrado em sua DIPJ. Em seguida, realizou diligências junto ao contribuinte para
averiguar a regularidade da apuração realizada.
Conforme relatado no parecer de fls. 412, a Administração Tributária constatou a
regularidade do IRRF declarado, bem como a regularidade das deduções efetuadas a título de
Operações de Caráter Cultural e Artístico, PAT e Fundos dos Direitos das Crianças e
Adolescentes.
No entanto, o contribuinte não teria logrado justificar as deduções efetuadas a
título de Isenção e Redução do Imposto, conforme o seguinte excerto (fls. 416):
Ou seja, no que diz respeito aos incentivos fiscais relativos à redução do imposto
devido, a empresa limitou-se a apresentar os laudos constitutivos expedidos pelo
Ministério da Integração Nacional, deixando de apresentar a planilha especificando as
receitas líquidas das atividades de sua matriz e de suas filiais. Neste aspecto, em que pese
os referidos laudos atestem a concessão de benefícios à contribuinte, sem a planilha, não
é possível verificar se os valores deduzidos estão em consonância com a legislação do
Imposto de Renda.
E sem a verificação da liquidez do valor deduzido a título de Isenção e Redução do
Imposto, R$27.170.002,97, o qual inclusive é superior ao próprio indébito pleiteado, R$
11.127.201,90, torna-se, de pronto, incabível o reconhecimento do direito creditório
relativo ao IRPJ do 2o trimestre de 2006, por falta de apresentação de provas.
No que diz respeito aos referidos benefícios fiscais, constatou-se também que
recentemente a Receita Federal do Brasil indeferiu Pedidos de Reconhecimento do
Direito à Redução do IRPJ, nos termos dos despachos de fls. 318/334.
Como resultado, o direito creditório não foi reconhecido, conforme o despacho
decisório de fls. 419.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 463, cujos argumentos estão assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls.
558):
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 09/05/2012, fls. 463/477,
alegando:
- em preliminar, afirma que é nulo o despacho decisório por ausência de motivação,
preterindo o direito de defesa, por força do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
- a autoridade não apontou qualquer irregularidade específica quanto à apuração do
IRPJ declarada na DIPJ.
Fl. 2420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724433/2009-20

- tendo apurado o imposto e dado ciência da atividade exercida às autoridades
administrativas, eventual revisão somente poderia ser realizada nos termos do artigo
149, inciso V do CTN, e, se realmente fosse encontrada alguma incongruência,
dever-se-ia formalizar o auto de infração.
- a partir da alteração do artigo 9o do Decreto n° 70.235/72, pela MP n° 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, se passou a exigir a lavratura de auto de infração
em todas as hipóteses em que haja violação à legislação tributária.
- o pedido de restituição foi indeferido sob o único argumento de que a empresa não
comprovou o valor deduzido a título de Isenção e Redução do IRPJ referente ao 2o
trimestre de 2006.
- ocorre que o imposto lançado na DIPJ apurado no 2o trimestre/2006 foi homologado
tacitamente por força do artigo 150 do CTN, já que o prazo para o questionamento
de qualquer valor constante da DIPJ expirou em 31/12/2011, sendo certo que
inexistindo revisão do lançamento, nos termos do artigo 149 do CTN, este valor se
toma imutável.
- assim, tendo em vista que se encontra homologada a apuração do IRPJ no 2o
semestre/2006, toma-se nula de pleno direito a decisão que não homologou o crédito
com fundamento em impossibilidade de comprovação da regularidade da apuração.
- ultrapassadas as nulidades, quanto ao mérito, o direito creditório é inconteste.
- recolheu o valor de R$ 70.841.443,65, sendo devido o valor de RS 59.714.241,75,
culminando em recolhimento a maior de RS 11.127.201,90.
- mesmo que a apuração do IRPJ não comporte questionamento, apresenta planilha na
qual consta a discriminação das receitas líquidas auferidas por suas filiais localizadas
nas regiões abarcadas pelo benefício fiscal do Lucro de Exploração, lembrando que o
único argumento para o indeferimento foi a falta de apresentação deste documento.
- requer a nulidade da decisão, ou, se ultrapassada reconhecimento do direito
creditório e homologação das compensações.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 556),
em decisão que afastou as alegadas nulidades pela falta de motivação do despacho decisório,
pela ausência de lançamento tributário e pela ocorrência de homologação tácita da apuração do
IRPJ em tela. No mérito, essa decisão não reconheceu o direito creditório por entender que os
documentos apresentados junto à manifestação de inconformidade não são hábeis para
demonstrar a legitimidade do valor reduzido a título de incentivo fiscal e, sequer, comprovam
que o contribuinte teria direito a todas as reduções que realizou.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 2096) reitera as alegações de
nulidade já trazidas na manifestação de inconformidade. No mérito, combate o entendimento de
que os documentos apresentados ao fisco seriam insuficientes para provar o seu direito de
reduzir o tributo e apresenta documentos complementares. Também combate o entendimento de
que o contribuinte não possuía o direito de reduzir o tributo, afirmando que os indeferimentos
dos seus pedidos ainda estão sendo discutidos administrativamente. Por fim, requer a realização
de diligência. Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados oportunamente.
Fl. 2421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724433/2009-20

O processo foi distribuído para esta turma de julgamento, a qual, na primeira vez
em que se reuniu para apreciar o feito, resolveu converter o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução no 1102-000.289 (fls. 2163). O resultado da diligência requerida foi
apresentado no Relatório de Diligência de fls. 2407, em que a fiscalização, após apresentar os
seus fundamentos, opina pela ausência de comprovação do direito de reduzir o IRPJ, ao contrário
do declarado pelo contribuinte.
O contribuinte não foi intimado para se manifestar sobre o resultado da diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2013
(fls. 570) e seu recurso voluntário foi apresentado em 28/03/2013 (fls. 2065). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou três declarações de compensação, todas apontando o
mesmo direito creditório no valor de R$ 11.127.201,90, oriundo de pagamento a maior de IRPJ
(0220) efetivado por meio do DARF arrecadado em 31/07/2006 no valor R$ 70.841.443,65.
A Administração Tributária identificou o referido DARF e constatou que o
contribuinte, inicialmente, teria apresentado DCTF em que declarou IRPJ a pagar no valor R$
70.841.443,65 (valor do DARF supracitado), mas retificou essa declaração para o valor R$
59.714.241,75, o que coincide com o valor encontrado em sua DIPJ. Na diligência que se seguiu,
a Administração Tributária constatou a regularidade do IRRF declarado, bem como a
regularidade das deduções efetuadas a título de Operações de Caráter Cultural e Artístico, PAT e
Fundos dos Direitos das Crianças e Adolescentes. No entanto, o contribuinte não teria logrado
justificar as deduções efetuadas a título de Isenção e Redução do Imposto.
A decisão ora recorrida manteve a não homologação das compensações. Para isso,
afastou as nulidades alegadas na manifestação de inconformidade (falta de motivação do
despacho decisório; ausência de lançamento tributário e ocorrência de homologação tácita) e, no
mérito, não reconheceu o direito creditório por entender que os documentos apresentados junto à
manifestação de inconformidade não seriam hábeis para demonstrar a legitimidade do valor
reduzido a título de incentivo fiscal e, sequer, comprovariam que o contribuinte teria direito a
todas as reduções que realizou.
No presente recurso voluntário, o autor combate os fundamentos da decisão
recorrida, apresenta documentos complementares e requer a realização de diligência.
Ao apreciar o feito, esta turma de julgamento resolveu baixar o processo em
diligência, nos termos da Resolução no 1102-000.289 (fls. 2163), para que a fiscalização
prestasse as seguintes informações:
1. Quais os processos de incentivos fiscais relacionados ao lucro da exploração dos
trimestres do ano-calendário 2006?
Fl. 2422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724433/2009-20

2. Uma vez localizados, e tendo ocorrido o "transito em julgado" administrativo, qual a
decisão proferida: deferido ou indeferido?
3. Considerando as decisões administrativas "transitadas em julgado", qual o lucro da
exploração dos trimestres do ano-calendário 2006?
4. Considerando o lucro da exploração dos trimestres do ano-calendário 2006, qual o
montante de IRPJ devido no 2o trimestre de 2006?
O resultado da diligência requerida foi apresentado no Relatório de Diligência de
fls. 2407, em que a fiscalização, ao final, opina pela ausência de comprovação do direito de
reduzir o IRPJ.
Verifico, inicialmente, que o contribuinte não foi intimado para se manifestar
sobre o resultado da diligência, o que, de pronto, dá ensejo a medida de saneamento.
Ademais, entendo que ainda não está claro nos autos como o contribuinte chegou
ao valor da redução de IRPJ declarada em sua DIPJ.
Com isso, entendo que o processo não está apto a ser julgado e voto no sentido de
que o julgamento seja convertido em diligência para que a unidade preparadora execute as
seguintes providências:
1. intimar o contribuinte para demonstrar, de forma analítica, como chegou ao valor da redução
do IRPJ (R$ 27.170.002,97) declarada na sua DIPJ (fls. 50), esclarecendo o lucro da
exploração da atividade de cada estabelecimento seu, em cada faixa, e o correspondente
instrumento que autorizou o benefício fiscal, fundamentando inclusive com a indicação das
folhas dos presentes autos que contêm os respectivos documentos comprobatórios, com
prazo de 30 dias, sem prejuízo da possibilidade de o contribuinte juntar documentos que
entender necessários;
2. elaborar e juntar relatório circunstanciado do procedimento de diligência, manifestando-se
de forma conclusiva sobre a resposta colhida em razão da intimação determinada no item 1
acima;
3. intimar o contribuinte para se manifestar sobre o relatório de diligência de fls. 2407 e sobre
o relatório determinado no item 2 acima, com prazo de 30 dias;
4. retornar os autos para a presente Turma de Julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2423
DF CARF MF
Documento nato-digital